Tribunal: TJMT
Processo: 1019531-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019531-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.927.751-31 (PACIENTE), Em segredo de justiça (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA - PREDICADOS PESSOAIS –

EXTENSÃO/CONSEQUÊNCIAS DO ATO CRIMINOSO -

VULNERABILIDADE SOCIAL - ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STJ E TJMT - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, a serem entregues pela paciente a reeducando da Penitenciária Central do Estado.

A periculosidade social do agente não está atrelada, exclusivamente, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, AgRg no HC nº 748683/MS), cabendo ao Poder Judiciário individualizar as condutas, analisar os predicados pessoais e a extensão/consequências do ato criminoso para efeitos de decretação/manutenção da prisão preventiva.

As circunstâncias do ato criminoso [amadorismo da conduta criminosa e aparente condição de “mula”], a vulnerabilidade social da paciente e o atual estado de saúde [portadora de HIV e
“diagnosticada com Transtorno Bipolar”
] devem ser sopesados para avaliar a necessidade da segregação preventiva, como medida excepcional.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

“Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência. Constatada a peculiar condição da paciente, apontando que ela atuou, individualmente, na condição de “mula de primeira viagem”, a despeito da quantidade da droga apreendida [...], os seus predicados pessoais [primariedade e residência fixa], aliados à ausência de fatos que indiquem o envolvimento dela com organização criminosa ou mesmo a sua habitualidade na mercancia ilícita, mostra-se recomendável e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.”
(TJMT, HC 1016589-04.2022.8.11.0000)

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1019531-72.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JOSE RENATO DE MORAES

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA contra ato comissivo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1013315-66.2023.811.0042), que converteu o flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional - art. 33,
caput
, e art. 40, III

da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 64/69-ID 179763653).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente é portadora de HIV e
“diagnosticada com Transtorno Bipolar”
, de modo que a
“prisão traz serias complicações e agravamento de saúde”
; 2) a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui endereço certo e
“era funcionaria pública da Prefeitura de Agua Boa sem nunca receber uma Advertência”
.

Requer a concessão da ordem para que a custódia preventiva seja convertida em domiciliar (ID 1/10-ID 179752695), com documentos (ID’s 179763653/179763693).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 117/119-ID 180209249).

O Juízo singular prestou informações (fls. 128/134-ID 181293187).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar - Impertinente - Não submetido ao juiz da causa – Não demonstrado quadro de saúde extremamente debilitado, nem impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que a paciente se encontra recolhida. - Parecer é pela denegação da ordem, com nota recomendatória ao juízo singular para que analise, de forma célere, eventual possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente com base em laudo pericial confeccionado por equipe médica vinculada à unidade prisional em que está reclusa.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 147/149-ID 181928695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 7.8.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado.

Ademais, além da natureza do delito praticado, denota-se que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecente, o qual seria entregue no interior de unidade prisional, cuja situação demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. [..]

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado, verifica-se que o flagrado é contumaz na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312,do CPP, INDEFIRO o pleito defensivo e converto a prisão em flagrante de Maria Aparecida Gonçalves da Silva em prisão preventiva.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 64/69-ID 179763653)

Em 1º.9.2023, a 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou a paciente MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA e Warlen Marcos da Silva Santos por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional (PJe 10173975-60.2023.8.11.0042).

Em 11.9.2023, a paciente foi notificada para apresentar defesa prévia (PJe 10173975-60.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes [1,390kg de cocaína, 1,035kg de maconha
,
comprimidos e cápsulas de substâncias não identificadas na denúncia],

a serem entregues pela paciente ao reeducando Warlen Marcos Da

Silva Santos, no interior da Penitenciária Central do Estado.

Realmente, a cocaína e maconha apreendidas possuem alto valor no comércio ilícito de drogas, passíveis de serem estimadas em aproximadamente R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) e R$3.000,00 (três mil reais), conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 4.4.2023).

O local de destinação [interior de unidade prisional] também superestima o valor de mercado das drogas, além de comprometer o objetivo de ressocialização dos detentos, de modo que a conduta atribuída a paciente encontra-se revestida de gravidade apta a justificar a segregação cautelar.

Todavia, a periculosidade social do agente não está atrelada, exclusivamente, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, AgRg no HC nº 748683/MS – Relator: Min.

João Otávio De Noronha – 24.8.2022), cabendo ao Poder Judiciário individualizar as condutas, analisar os predicados pessoais e a extensão/consequências do ato criminoso para efeitos de decretação/manutenção da prisão preventiva.

No caso, verifica-se que a paciente trazia as substâncias entorpecentes coladas com fitas adesivas junto ao seu corpo, na região abdominal [não houve introdução em órgãos genitais ou ingestão], e apresentou nervosismo na fila de visitantes, a denotar “amadorismo” na empreitada criminosa; a paciente teria sido contratada para entregar as drogas pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais), em aparente atuação como “mula”, não constando da denúncia qualquer referência acerca de participação na aquisição da droga
[1]
ou mesmo envolvimento em associação para o tráfico/organização criminosa; a conduta criminosa não envolveu servidores públicos; a paciente admitiu o fato criminoso e indicou nome do reeducando para quem as drogas seriam entregue.

Somam-se às circunstâncias do ato criminoso, a vulnerabilidade social [paciente que, à época do fato, estava desempregada após ser exonerada do cargo] e o atual estado de saúde da paciente [portadora de HIV e
“diagnosticada com Transtorno Bipolar”
], que também devem ser sopesados para avaliar a necessidade da segregação preventiva, como medida excepcional.

Igualmente, a paciente tem 37 (trinta e sete) anos de idade, uma filha de 14 (quatorze) anos de idade, registra somente um termo circunstanciado por uso de drogas no ano de 2016 (PJe 1002258-51.2022.8.11.0021), é primária e recentemente [em 12.9.2023] foi reintegrada, por meio de decisão judicial, ao cargo público de auxiliar de serviços públicos na Prefeitura de Água Boa (PJe 1002542-64.2019.8.11.0021).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do ato criminoso e os predicados pessoais da paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência. Constatada a peculiar condição da paciente, apontando que ela atuou, individualmente, na condição de “mula de primeira viagem”, a despeito da quantidade da droga apreendida [7,6 kg de cocaína], os seus predicados pessoais [primariedade e residência fixa], aliados à ausência de fatos que indiquem o envolvimento dela com organização criminosa ou mesmo a sua habitualidade na mercancia ilícita, mostra-se recomendável e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.”
(HC 1016589-04.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.9.2022)

Registre-se, ainda, que o pedido de custódia domiciliar não desonera o magistrado do dever de analisar a adequação/suficiência de medidas alternativas à prisão,
“menos onerosas do que a prisão domiciliar, porque permitem à mulher continuar a exercer os atos da vida civil, especialmente trabalhar”
(STJ, RHC 113.778/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2019).

Nesse quadro, a paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) proibição de manter contato com o corréu Warlen Marcos da Silva Santos(CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

[1]

Paciente, durante o interrogatório, declarou:
“cheguei de ônibus de nova xavantina, mandaram eu fiar esperando e uma mulher acompanhada de um homem de porte "gordo" se aproximaram perguntaram meu nome e entregaram a carteirinha;

eles me colocaram em um carro branco, me levaram no bairro coxipó, onde estava tudo pronto, fixaram em meu corpo e chamaram um "uber" para me levar até o presídio”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023